Tribunal: TJSP
Processo: 1006091-49.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação monitória - mensalidades escolares - art. 700 do Código de Processo Civil - juntada de documentos hábeis à propositura da ação - prova escrita do débito representada pelos documentos acostados à exordial - contrato de prestação de serviço e histórico escolar - ausência de verossimilhança das alegações da embargante - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.